Tribunal: TJDFT
Processo: 0731627-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. LEI 11.419/2006. ART. 43 DO PROVIMENTO 12 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ARTIGO 246, §1o, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A intimação pessoal da parte ocorre via sistema do processo judicial eletrônico – PJe, nos termos do art. 5o, caput e § 6o, da Lei 11.419/2006 e do art. 43 do Provimento 12 da Corregedoria do TJDFT, sobretudo em vista da obrigatoriedade das empresas públicas e privadas de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, nos termos do artigo 246, § 1o, do CPC.
2. O interesse processual decorre do binômio: necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento pleiteado. 2.1. Apesar da necessidade da tutela jurisdicional, consubstanciada na medida de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, resta evidente que a impossibilidade de encontrar o veículo e, por consequência, citar a parte Ré, diante das várias diligências frustradas realizadas nos autos, cria óbice para a efetivação do direito pretendido. 2.2. Não sendo possível acessar o bem móvel objeto do contrato, o meio processual cautelar se torna inadequado para a tutela pretendida e se não houver manifestação da parte quanto à conversão da medida de busca e apreensão em execução não há interesse na resolução da lide.
3. Embora se trate de faculdade do Apelante requerer a conversão em processo de execução (art. 4o do Decreto-Lei 911/1969), cabe a ele explicitar ao Juízo o que deseja, oferecendo meios para o desenvolvimento válido e regular do feito, o que não se vislumbra no caso em apreço. 8.1. O Apelante se manteve inerte ao comando judicial.
4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, dispensa a prévia intimação pessoal da parte.
5. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, §11 do CPC, pois não foram fixados na origem.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida.